Tribunal: TJBA
Processo: 8028448-89.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028448-89.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: NILSON SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DANIEL OLIVEIRA SOARES DA SILVA, LUIZ CARLOS SOARES DA SILVA, JACOB DANIEL BRODER

AGRAVADO: BANCO NACIONAL S A EM LIQUIDACAO

Advogado(s)
:
DANIELA NOGUEIRA GUIMARAES DE ABREU

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. JUÍZO
A QUO
DEFERIU EM PARTE O PEDIDO DE DESBLOQUEIO DO VALOR PENHORADO ATRAVÉS DO SISBAJUD. LIBERADA QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. OBSERVÂNCIA DO ART. 833, X DO CPC. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANTIDA CONSTRIÇÃO
DO VALOR SUPERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8028448-89.2024.8.05.0000
, figurando como Agravante

NILSON SILVA OLIVEIRA

e como Agravado
B
ANCO NACIONAL S A EM LIQUIDAÇÃO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA